Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-87.2024.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DAS RÉS. Discussão sobre a fixação da verba honorária. Causa de baixo valor. Fixação que deve ser equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Aumento cabível, mas não para o valor pleiteado, uma vez que a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP é meramente informativa. Litigância de má-fé do autor não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DAS RÉS. Discussão sobre a fixação da verba honorária. Causa de baixo valor. Fixação que deve ser equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Aumento cabível, mas não para o valor pleiteado, uma vez que a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP é meramente informativa. Litigância de má-fé do autor não configurada. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.